Tribunal: STF
Processo: Rcl 91534
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA 246/RG). RE 1.298.647 (TEMA 1.118/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação ao entendimento de que, quanto ao apontado desrespeito às teses fixadas nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), não foram esgotadas as instâncias ordinárias. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se reclamação em que se alega ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A jurisprudência do STF exige o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca como paradigma julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC.

    4. Conforme orientação consolidada na Segunda Turma, o exaurimento se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, e o subsequente desprovimento de agravo interno.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.